Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-63.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005461-63.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI - CPF: 031.252.761-60 (RECORRENTE), DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI - CPF: 031.252.761-60 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CARTÃO SUPER PROTEGIDO. COBERTURA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTO NA APÓLICE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VINCULO CELESTISTA COM O EMPREGADOR.

RISCOS EXCLUÍDOS. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a segurada não preenche os requisitos previstos na cobertura desemprego involuntário do contrato de seguro cartão super protegido contratado, haja vista que possuía cargo de eleição pública não regido pela CLT, sendo causa de exclusão da cobertura,

mostra-se indevido o pagamento da indenização securitária ora pretendido.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005461-63.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Dayene Endrielle Lisboa Pasini

Recorrido(s):

Luizacred S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Magazine Luiza S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que contratou o seguro de cartão super protegido em meados de 2021, pelo valor mensal de R$ 14,99, lançado em sua fatura de cartão de crédito. Informa que em 10/05/2022 foi exonerada dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma involuntária, por isso, faz
jus
ao recebimento da indenização securitária referente a cobertura de “desemprego involuntário”, nos limites do capital segurado, no caso R$ 3.000,00.

Sustenta que tentou acionar o seguro pela via administrativa, contudo, fora lhe negado ao fundamento que o seguro cobre apenas empregados celetistas, o que não era o caso da autora. Narra que tentou solicitar a segunda via do contrato assinado, mas não lhe fora fornecido.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja determinada a cobertura do seguro prestamista até os limites do capital segurado, bem como indenização por dano moral.

As Reclamadas, ora Recorridas, pugnam pela manutenção da sentença.

Os artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95 dispõe:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

No presente caso, em que pese as Reclamadas não terem juntado o contrato firmado entre as partes, em se tratando de contrato de adesão, é possível visualizar as suas cláusulas no sítio eletrônico da Reclamada Luiza Cred, link
https://www.luizaseg.com.br/cartao-superprotegido.php
, havendo ainda a possibilidade de realização do
“dowload”
do contrato.

Pois bem. De acordo com as condições gerais do contrato, a cobertura de desemprego involuntário será devida desde que preenchidos os seguintes requisitos:

3. COBERTURAS DO SEGURO

3.1. Desemprego Involuntário

a) Esta cobertura garante ao Segurado o pagamento de uma indenização correspondente ao valor do capital segurado contratado, na ocorrência de Desemprego Involuntário, sendo a forma de pagamento e os valores máximos indenizáveis definidos no Certificado de Seguro.

b) Considera-se Desemprego Involuntário a dispensa sem justa causa por parte do empregador, de uma atividade remunerada, regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

c) O segurado deverá possuir vínculo empregatício, com carteira de trabalho assinada em conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho, e comprovar na data da ocorrência do evento um período mínimo, que será estabelecido no Certificado de Seguro, de 6 (seis) a 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 (trinta) horas semanais.

3.1.c.1. Após um evento de desemprego em que o Segurado tenha sido indenizado, somente estará elegível a uma nova indenização após comprovar novamente um período mínimo de 6 (seis) a 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 (trinta) horas semanais na data da ocorrência do sinistro.

Na cláusula 4 do contrato constam os seguintes RISCOS EXCLUÍDOS:

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Estão excluídas da cobertura de Desemprego Involuntário as seguintes situações:

a) Renúncia ou pedido de demissão voluntária do trabalho;

b) Demissão por justa causa do trabalhador segurado;

c) Jubilação, pensão ou aposentadoria do trabalhador segurado;

d) Programas de demissão voluntária (PDV), incentivados pelo empregador do segurado;

e) Estágios e contratos de trabalho temporário em geral;

f) Funcionários que tenham cargo de eleição pública, e que não forem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, incluindo-se assessores e outros de nomeação em Diário Oficial;

g) Falência;

h) Campanhas de demissões em massa. Para fins de aplicação deste seguro, considera-se demissão em massa o caso de empresas que demitam mais de 10% (dez por cento) de seu quadro de pessoal no mesmo mês;

i) Demissões decorrentes do encerramento das atividades do empregador;

j) Quando o vínculo empregatício entre empregado (Segurado) e empregador (proprietário ou sócio da empresa empregadora) apresentar relação de parentesco envolvendo cônjuge, avós, netos, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, tios ou cunhados.

Logo, verifica-se que entre os requisitos necessários para o recebimento da indenização securitária é possuir vinculo empregatício com carteira de trabalho assinada, o que não é o caso da Reclamante.

Além disso, a autora incorre em hipótese de exclusão expressa de cobertura securitária, a qual afasta a cobertura de desemprego involuntário para funcionários de eleição pública não regidos pela CLT.

Desta forma, se a Reclamante, ora Recorrente, não se enquadra nos requisitos previstos na cobertura, haja vista que era servidora pública estadual no cargo de assessora de gabinete, isto é, possuía cargo de eleição pública não regido pela CLT, mostra-se indevido o pagamento da indenização securitária ora pretendido.

Por fim, a alegação autoral no sentido que “não ter sido esclarecida dessa limitação quando da contratação” não merece prosperar, tendo em vista que, além de se tratar de pessoa esclarecida, assinou o contrato do seguro cartão super protegido, anuindo com todas as cláusulas ali presentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023